Tribunal: TCU
Processo: 034.640/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-02-02
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1373/2021-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, I; 16, I; 17 e 23, I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 1o, I, 207 e 214, I, do RI/TCU, na forma do art. 143, I, 'a ', do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em julgar regulares as contas dos responsáveis listados a seguir, dando-lhes quitação plena, e arquivar os autos, com fundamento no art. 169, III, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 034.640/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Gisela Damm Forattini (XXX.261.147-XX); Joao Gilberto Lotufo Conejo (XXX.794.488-XX); Ney Maranhão (XXX.889.007-XX); Paulo Lopes Varella Neto (XXX.777.214-XX); Ricardo Medeiros de Andrade (XXX.949.454-XX); Vicente Andreu Guillo (XXX.937.408-XX); Bruno Pagnoccheschi (XXX.541.958-XX). 1.2. Entidade: Agência Nacional de Águas. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Agricultura e do Meio Ambiente (SecexAmbiental). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.